Tribunal: TJMT
Processo: 1028696-54.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028696-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA MENEZEZ GUALBERTO SILVA - CPF: 049.398.331-78 (APELANTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), 24.814.237 JOSE AMERICO ANTONIO VOGEL - CNPJ: 24.814.237/0001-74 (APELADO), ARLINDO JOSE VOGEL - CPF: 385.828.729-68 (ADVOGADO), JOSE AMERICO ANTONIO VOGEL - CPF: 032.444.961-56 (APELADO), 24.814.237 JOSE AMERICO ANTONIO VOGEL - CNPJ: 24.814.237/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. COLISÃO ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO À HONRA. AUSÊNCIA DE ABUSO NO DIREITO DE INFORMAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Márcia Cristina Menezes Gualberto Silva contra sentença da 5ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou improcedente ação de indenização por danos morais decorrentes da publicação de matéria jornalística, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a matéria jornalística impugnada extrapolou os limites da liberdade de imprensa, configurando abuso de direito e consequente obrigação de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A liberdade de imprensa e o direito à informação são garantidos pela CF/1988, art. 5º, incs. IV, IX e XIV, devendo ser ponderados com os direitos da personalidade, especialmente a honra e a imagem.

4. A matéria jornalística impugnada limitou-se a divulgar fatos de interesse público, sem excessos ou distorções, inexistindo imputação criminosa infundada ou juízo depreciativo sobre a recorrente.

5. A jurisprudência do STJ e STF tem reconhecido que a divulgação de fatos verdadeiros, com finalidade informativa e sem intenção de ofensa, não gera direito à indenização, salvo comprovado abuso do direito de informar.

6. Não há nos autos prova de que a matéria tenha veiculado informações inverídicas ou distorcidas, nem de que tenha ocorrido violação direta à honra objetiva da recorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A liberdade de imprensa prevalece quando exercida de forma informativa, sem abusos e sem imputação indevida de ilícitos, não configurando dano moral passível de indenização a mera divulgação de fatos de interesse público."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por MARCIA CRISTINA MENEZEZ GUALBERTO SILVA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1028696-54.2022.8.11.0041 movida em desfavor de JOSE AMERICO ANTONIO VOGEL e outros, julgou improcedente os pedidos, e, por consequência, extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC; entretanto, dado que a respectiva parte é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.

Sustenta que: a sentença combatida se encontra equivocada, uma vez que, pelo simples fato de replicar ou produzir matéria jornalística sem os devidos cuidados, imputando conduta criminosa a alguém, é um grave ataque a imagem do Apelante, tendo como sentença em contrário com entendimento pacificado; a parte apelada, ao divulgar indevidamente dados pessoais do autor, violou a privacidade e a honra deste, sob o falso pretexto de estar exercendo a liberdade de expressão.

Segue dizendo: a apelada, sem verificar a veracidade dos fatos, sem ouvir a outra parte e sem observar o princípio da presunção de inocência, expôs o autor publicamente, imputando-lhe condutas criminosas e divulgando seu nome de forma indevida perante a sociedade. Tal conduta imprudente resultou em sérios danos à imagem e à reputação do autor, afetando não só seu convívio social, como também suas relações profissionais e familiares; diante dos constrangimentos sofridos e da violação de seus direitos, o autor busca, por meio deste recurso de Apelação, a correção de tal injustiça, pleiteando a devida reparação pelos danos morais e materiais suportados, além da condenação da parte apelada pelos excessos cometidos.

Argumenta que: o uso abusivo da liberdade de imprensa, que resulta na violação da imagem de alguém inocente perante a Justiça, pode configurar ato ilícito e ensejar o dever de indenizar; assim, tendo o recorrente, sua imagem e honra violados, requer seja reformada decisão, condenando a parte embargada pelo abuso perpetrado. Desta forma, a r. decisão não deve prosperar, ante todo o exposto e a realidade fática-processual divergir por completo do r. entendimento declinado na r. sentença ora recorrida, sendo necessário que esta Egrégia Corte a justa e necessária reforma.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar “in totum” a r. sentença de primeiro grau, por conseguinte, condenar a Recorrida a reparação dos danos morais ante ao uso abusivo da liberdade de imprensa, que resulta na violação da imagem de alguém inocente perante a Justiça; requer ainda, com fundamento na Lei nº 1.060, de 05.02.1950, a concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, por não ter a Recorrente condição econômico-financeiras de pagar as custas processuais e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio e da família.

Contrarrazões. (id. 2560333194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ORIVALDO DA CRUZ SANTANA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Falsidade de Documentos c/c Reparação por Danos Morais e Materiais n. 1007825-66.2023.8.11.0041 movida em desfavor de CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., constatou clarividente a falta de interesse do autor para a ação declaratória de falsidade, como efeito da preclusão da arguição, impondo-se a extinção prematura do feito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, sem resolução de mérito.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; mantenho a concessão dos benéficos da gratuidade ao apelante; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Previamente, trago a colação trecho da r. sentença para apreciação, na qual ratifico-a:

“(...)Em se tratando de colisão de direitos fundamentais, é cediço que não há respostas definitivas e invariáveis, pois não se trata da dimensão da chamada lógica do “tudo ou nada", que preside o mundo das regras. Neste, a existência de regras opostas, com pretensão de incidência sobre o fato, implica a necessidade de identificar qual a regra válida, afastando-se a outra. O embate entre princípios opostos, como é o caso – direito de informar e o correlato direito à informação x alegado direito à honra e à imagem – não encontra solução definitiva e absoluta, pois é sempre uma questão de ponderação, à luz do caso concreto.

A partir dessa concepção, tenho que, no caso dos autos, não restou configurada a ilicitude da conduta da parte requerida, uma vez que a matéria veiculada tem cunho eminentemente informativo.

Sendo assim, entendo que o contexto da reportagem em nada denegriu a honra ou a imagem do requerente, não lhe conferindo caráter ofensivo.

Nesse prisma, não tendo a reportagem ultrapassado o limite da informação, nem se vislumbrando nela cunho atentatório à dignidade e imagem do requerente, não se sustenta a tese da ilicitude da conduta da empresa jornalística.

Nesta linha, reiteradamente tem dito os nossos tribunais que a divulgação, pela imprensa, de fato ocorrido, sem intromissão na privacidade, com intuito informativo, não gera direito à indenização, se constituindo como direito-dever da imprensa de bem informar, revestindo-se, ainda, de interesse público, pois prestigia o direito à informação, consagrada na Carta Magna em seu artigo 5º, XIV.

Ademais, é bem verdade que a liberdade de imprensa, como direito fundamental, não é absoluta, porquanto esbarra noutros direitos fundamentais constitucionais que são a intimidade e a imagem. Aquela, todavia, só poderá ser restringida quando comprovado abuso de direito, o que não ocorre no presente caso. Daí por que a liberdade de manifestação e informação, quando exercida regularmente, não sucumbe diante do direito à imagem.

Ressalto, ainda, que a matéria jornalística, imitou-se a veicular o que foi relatado na petição inicial da ação movida em desfavor da autora, não havendo prova de que o conteúdo tenha sido adulterado, preservando, assim, o caráter informativo da notícia, sem evidente tentativa de desmoralizar ou denegrir a imagem do autor.

Assim, observa-se que a conduta da ré não extrapolou os limites da liberdade de imprensa, consagrada pelo artigo 5º, incisos V e X, da CF, uma vez que não há na reportagem qualquer comentário ofensivo e desrespeitoso à imagem e à honra do Requerente.

Além disso, incumbia ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão formulada, nos moldes do artigo 373 do Código de Processo Civil, in casu, o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia, isto é, a demonstração da ilicitude da conduta da empresa-jornalística.

O mesmo se diga em relação ao dano moral que, conquanto seja danum in re ipsa, prescindindo de prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras da experiência comum (CPC, art. 375), ante a inexistência de ato ilícito por parte da ré e não demonstrada a violação do patrimônio moral do indivíduo, com lesão à sua honra e reputação, também não se há de falar em indenização pelo dano extrapatrimonial.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos, e, por consequência, EXTINGO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”. (id. 256033191)

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia reside na publicação de matéria jornalística em que a parte apelante alega ter sido indevidamente vinculada à prática de ilícito penal, o que teria acarretado abalo à sua honra e imagem.

A sentença de primeiro grau analisou de forma precisa e fundamentada os elementos fático-probatórios constantes nos autos, reconhecendo a configuração do dano moral em razão da veiculação de matéria jornalística que extrapolou os limites da liberdade de imprensa e informação, ofendendo direitos de personalidade da parte autora.

O magistrado de origem ponderou corretamente a colisão entre os direitos fundamentais envolvidos, concluindo que a divulgação da notícia excedeu os limites da veracidade e imparcialidade exigidos na atividade jornalística, acarretando repercussões negativas na vida pessoal e profissional da parte apelada.

Dessa forma, não se verifica qualquer vício na sentença recorrida, a qual se encontra alinhada aos princípios constitucionais e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, especialmente no que tange à necessária ponderação entre a liberdade de expressão e o direito à honra e à imagem.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RETRATAÇÃO - MATÉIRA JORNALÍSTICA - VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM COM IMAGEM DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL - LIBERDADE DE IMPRENSA - ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR NÃO CONFIGURADO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA E DE LESÃO À HONRA OBJETIVA - INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NEGADO - SENTENÇA MANTIDA. I - Ocorre colisão de direitos fundamentais, quando o exercício de um direito fundamental restringe o exercício de direito de idêntica natureza pertencente a outro titular. II - Tratando-se de conflito de regras, a solução se dá por meio da validade e da hierarquia. Já quanto aos princípios, no caso, a dignidade humana, abrangida pela imagem, e o direito à informação, ou seja, a liberdade de imprensa, usa-se a ponderação, de acordo com o "peso' de cada princípio, é a chamada "lei da colisão", na qual se determina que o princípio ganha maior peso na relação de precedência condicionada e que, por conseguinte, deve regular o fato. III - No presente caso, a reportagem não se referiu expressamente ao autor, não divulgou seu nome relacionado a qualquer crime, sendo uma notícia que pode ser considerada informativa. (TJMG - Apelação Cível

1.0000.24.525601-1/001, Relator(a): Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G) , 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 10/03/2025, publicação da súmula em 11/03/2025)

Além disso, o quantum indenizatório fixado pelo juízo de primeiro grau se revela proporcional e razoável, atendendo aos critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a compensação do dano moral sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios fundamentos.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários de sucumbência em 2% (dois por cento), totalizando 12% (treze por cento) do valor atualizado da causa, mantidos os benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025